Tribunal: TJDFT
Processo: 0715589-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715589-89.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO DE PINHO COSTA, ANA MARIA MESQUITA DE PINHO RECORRIDO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. DECISÃO QUE FIXA TERMO INCIAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O DÉBITO EXEQUENDO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA. DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. 1. Em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, a discussão sobre provimento já transitado em julgado se reveste de caráter excepcional e somente é permitida por meio da ação rescisória ou da querela nullitatis insanabilis, quando presentes vícios capazes de afetar a eficácia e validade do processo. 2. Enquanto a ação rescisória, que se presta a desfazer os efeitos da sentença transitada em julgado, impondo a observância do rol taxativo do art. 966 do CPC, só pode ser ajuizada no prazo de dois anos, o segundo instituto processual, cuja construção é jurisprudencial, visa a tornar a sentença ineficaz no plano jurídico, dada a existência dos chamados vícios transrescisórios (que ultrapassam os limites da ação rescisória), razão pela qual não dispõe de prazo algum. 3. O moderno ordenamento jurídico, em razão da relativização da coisa julgada no caso em que a sentença transitada em julgado estiver eivada de vício insanável, vem ampliando o rol de cabimento da querela nullitatis insanabilis, de forma que, além da tradicional ausência ou defeito da citação, se reconhece a viabilidade de ajuizamento dessa ação quando a sentença de mérito for proferida a despeito de faltar condições da ação, em desconformidade com a coisa julgada anterior, ou quando a decisão estiver embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo e. Supremo Tribunal Federal. 4. Não há que se falar em vício insanável no provimento judicial que fixa o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre a obrigação exequenda em desconformidade com o entendimento defendido pela parte. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 240, caput, do Código de Processo Civil, asseverando que os juros moratórios devidos só podem incidir sobre o montante apurado a partir da liquidação do julgado, ou seja, a partir da homologação dos cálculos periciais, que ocorreu em 25/9/2012. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Pedem seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 240, caput, do CPC, e ao dissídio interpretativo relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 11511781): (...) Alegam os apelantes que, considerando que foram condenados ao pagamento em favor da apelada de obrigação ilíquida, de natureza extracontratual, os juros moratórios devidos só podem incidir sobre o montante apurado a partir da liquidação do julgado, ou seja, a partir da homologação dos cálculos periciais, que ocorreu em 25/09/2012, e não a partir da citação da ré na ação de conhecimento, efetivada em 11/04/2003. Julgado improcedente o pedido, apelam os autores, requerendo a decretação da nulidade de ato processual, de forma que seja determinada a incidência dos juros de mora tão somente a partir da homologação do laudo pericial na fase de liquidação da sentença. (...) Na hipótese, não há que se falar em qualquer das hipóteses de possível cabimento da querela nullitatis. Ora, a despeito de os apelantes sequer terem indicado de forma específica qual ato processual pretendem declarar nulo ou inexistente, o que se evidencia dos autos é que almejam, em verdade, a revisão de julgado transitado em julgado como forma de fazer valer seu entendimento acerca do termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a obrigação que lhes foi imposta.Não se verifica, dos autos, qualquer vício de carência da ação ou mesmo qualquer outro vício insanável relativo ao ato citatório ou outra falha processual que pudesse ensejar a nulidade do julgado e alteração do que restou decidido acerca do termo inicial dos juros de mora sobre a obrigação exequenda, mas mero inconformismo dos apelantes, conforme bem pontuado pela sentença recorrida. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028